Tribunal: TJBA
Processo: 0538395-93.2017.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): DINALVA GOMES LARANJEIRA PIMENTEL
Órgão julgador: DINALVA GOMES LARANJEIRA PIMENTEL
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-11
Data de publicação: 2025-12-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Gabinete da Desa. Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel

Processo:
APELAÇÃO CÍVEL n. 0538395-93.2017.8.05.0001

Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível

Relator:

Desa. Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel

APELANTE: HUMBERTO ROSA DE OLIVEIRA e outros (6)

Advogado(s): ANA PATRICIA DANTAS LEAO

APELADO: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s):

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. PRETENSÃO DE REVISÃO DE DECISÃO.
IMPOSSIBILIDADE.
INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1.
Embargos de declaração opostos em face de acórdão proferido em agravo interno, com alegação de omissão quanto à análise dos dispositivos constitucionais invocados.

II. Questão em discussão

2.
A questão em discussão consiste em verificar a existência de omissão no acórdão embargado quanto à apreciação das disposições constitucionais referentes ao direito adquirido, princípio da legalidade e irredutibilidade de vencimentos.

III. Razões de decidir

3.
Não se verificam os vícios apontados, uma vez que o órgão colegiado se manifestou sobre toda a controvérsia, abordando de forma uníssona as questões suscitadas, sem divergências.

4.
A pretensão da parte embargante revela-se como tentativa de rediscutir o mérito, o que não é cabível na via estreita dos aclaratórios.

5.
Os embargos declaratórios, ainda que para fins de prequestionamento, pressupõem a existência dos vícios elencados no art. 1.022 do CPC, os quais não foram demonstrados no caso em apreço.

IV. Dispositivo e tese

6.
Embargos de declaração rejeitados, com imposição de multa. Tese de julgamento: "1. Não configurada a omissão no acórdão embargado, cabendo ao órgão colegiado rejeitar os embargos. 2. São protelatórios os embargos de declaração que visam rediscutir matéria já decidida, impondo-se a aplicação da multa prevista no art. 1.026, §2º, do CPC."

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, preambularmente identificados,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da
Quarta Câmara Cível
do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
conforme certidão de julgamento
, em
REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS por
MÁRCIO ANDERSON DE ARAÚJO NASCIMENTO E OUTROS
,
impondo aos embargantes multa de 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa, com espeque no art. 1.026, § 2º do CPC,
em razão do intuito meramente procrastinatório, condicionada a interposição de novo recurso ao seu recolhimento
, nos termos do quanto fundamentado no voto da excelentíssima Relatora, adiante registrado e que a este se integra.

Salvador, data registrada no sistema.